Tribunal: TJDFT
Processo: 0711423-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711423-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONVENCAO DE ADM. DO ED TROPICAL AGRAVADO: SIFRA FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP D E C I S Ã O Nos termos do art. 775 do Código de Processo Civil: "Art. 775. O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de apenas alguma medida executiva. Parágrafo único. Na desistência da execução, observar-se-á o seguinte: I - serão extintos a impugnação e os embargos que versarem apenas sobre questões processuais, pagando o exequente as custas processuais e os honorários advocatícios; II - nos demais casos, a extinção dependerá da concordância do impugnante ou do embargante." A análise do pedido de desistência na origem é matéria prejudicial ao julgamento de mérito do presente Agravo de Instrumento. Desta feita, SUSPENDO o julgamento do Agravo até a decisão acerca da desistência requerida pelo exequente. Homologada a desistência, venham os autos conclusos para não recebimento do recurso. Aguarde-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator